Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-39.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. MENOR QUE PRESENCIOU ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO GENITOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. SUSPENSÃO DE VISITAÇÃO. CRIANÇA BEM ATENDIDA NA COMPANHIA DA MÃE. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ ESTABELECIDA. MANUTENÇÃO.
1. As discussões sobre guarda e regime de convivência requerem a atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente o qual encontra assento no artigo 227 da Constituição Federal. Sob tal ótica, a guarda e a convivência devem ser definidas de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, pois a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, com a sociedade e com o Estado.
2. É sabido que a guarda compartilhada é o modelo ideal de custódia dos filhos, devendo ser aplicada sempre que possível (artigo 1.584, §2o, do Código Civil). Porém, se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade, consoante disposto no artigo 1.584, §5o do Código Civil.
3. Tendo em vista que a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, a enumeração pelo menor de conduta gravíssima e inapropriada pelo genitor, consistente em crime de estupro de vulnerável tendo como ofendida sua irmã, na sua presença corrobora a conclusão da necessidade de guarda unilateral a ser exercida pela genitora, bem como a suspensão de visitação paterna.
4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.